Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Provas. Interceptações telefônicas. Depoimento de usuários e policiais. Apreensão de droga e dinheiro. Pena. Personalidade.
1 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Se há vínculo estável e duradouro entre os apelantes para o tráfico de drogas, por meio de interceptações telefônicas, depoimento de usuários e policiais e apreensão de droga e dinheiro na residência de parte dos envolvidos, tem-se o crime.
2 - Evidenciado que o grupo usava vários locais para guardar drogas, com vistas a frustrar busca policial, e que a droga apreendida na residência de dois dos envolvidos, ainda que relativamente pouca, se destinava ao comércio por todos integrantes da associação, que tinham livre acesso às drogas uns dos outros e se revezavam no ponto de tráfico, deve ser mantida a condenação de todos os réus pelo crime de tráfico de drogas.
3 - A forma de aquisição de aparelho celular objeto de furto por um dos réus, sem que exigida qualquer documentação (eis que o réu não provou ter nota fiscal de aquisição do aparelho celular), e para possível uso no tráfico de drogas, são circunstâncias que caracterizam o dolo de receptar.
4 - A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da L. 11.343/06) impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, L. 11.343/06), ainda que o agente seja primário e de bons antecedentes, porque pressupõe a dedicação habitual à atividade criminosa.
5 – Incluir a filha no tráfico de drogas e incitar a população do local em que trafica a agredir policiais que tentavam cumprir mandado de prisão revela personalidade desajustada e justifica o exame desfavorável dessa circunstância judicial.
6 – Apelações não providas.